Tribunal: TJSP
Processo: 2210928-02.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO. Autor filiado ao RGPS antes da vigência da Lei 9.876/99. Adoção dos salários-de-contribuição de todo o período básico de cálculo, sem limitação. Opção pela regra mais favorável. Entendimento do C. STJ, no julgamento dos Recursos Especiais 1.554.596/SC e 1.596.203/PR (Tema 999).
ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS E RESPEITO AO LIMITE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO. Autor filiado ao RGPS antes da vigência da Lei 9.876/99. Adoção dos salários-de-contribuição de todo o período básico de cálculo, sem limitação. Opção pela regra mais favorável. Entendimento do C. STJ, no julgamento dos Recursos Especiais 1.554.596/SC e 1.596.203/PR (Tema 999).
ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS E RESPEITO AO LIMITE MÁXIMO (TETO) DOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO. Caráter infringente. Objetivo de integração ausente. Pretensão de substituição do julgado formulada de forma expressa. Via inapropriada. Inexistência de vícios.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.